Tribunal: TJPA
Processo: 0800884-19.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800884-19.2021.8.14.0026

APELANTE: DEVANIR SANTOS DA ROCHA

APELADO: ITONIR APARECIDO TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PEDIDO LASTREADO EM DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EMITIDO POR UNIVERSIDADE QUE NÃO SE ENCONTRA AUTORIZADA A OFERECER CURSO DE GRADUAÇÃO FORA DE SUA SEDE. IRREGULARIDADE VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação interposto e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEVANIR SANTOS DA ROCHA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo ora apelante contra suposta omissão de
ITONIR APARECIDO TAVARES
, Prefeito Municipal de Jacundá, denegou a segurança pretendida e extinguiu a ação mandamental.

Em síntese na inicial, a autora alega que é servidora pública do Município de Jacundá, com vínculo estatutário, decorrente de aprovação no concurso público nº 001/2006, admitida em março de 2008 para exercer o cargo auxiliar de serviços gerais.

Afirma que após concluir licenciatura no curso de Pedagogia, cuja diplomação se deu em 22.06.2015 na instituição de ensino Faculdade Pan Americana – FPA, deu entrada no requerimento administrativo para progressão funcional, no entanto a progressão não foi deferida até a interposição da ação, pois o Conselho Municipal de Educação teria apontado suposta irregularidade na instituição de ensino que emitiu o certificado de conclusão de curso da autora.

Após informações prestadas pela autoridade coatora, sobreveio sentença denegando a segurança, por entender ausente o direito líquido e certo afirmado pela autora.

Irresignada a autora interpôs o presente recurso, alegando em síntese, que a Faculdade Pan Americana – FPA está habilitada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) através da Portaria nº 3.627/2004 e o fato de não haver polo no Município de Jacundá não é fator impeditivo para que o curso se realize na modalidade presencial, ressaltando, nesse ponto, que foram contratados professores para ministrarem aulas na própria cidade.

Aduziu que há situações de outros docentes em idêntica situação que a sua e que foram admitidos pela autoridade impetrada.

Arguiu que cursou a graduação inteira em regime presencial e com aulas ministradas por professores contratados para atuarem no Município de Jacundá, frisando que foram contratados diversos docentes para exercício da cátedra no ente originário, a exemplo de Luis Eládio dos Santo, Lucimar Noleto, Maria de Fátima Sabá Correia, Maria Francimilia Brito Silva, Robson Pereira Martins e Israel Silva Soares.

Sustentou que o fato de não haver polo da instituição de ensino no Município não constitui óbice para a realização do curso em regime presencial, isso porque inexiste lei no sentido de que as referidas unidades devem ministrar seus cursos em estruturas físicas no local de ensino.

Mencionou que em conformidade com o artigo 15 da Lei Complementar nº 2.504/2011, os únicos requisitos para a progressão do professor é a apresentação do diploma e que o curso seja credenciado, que qualquer exigência não prevista em lei enseja ilegalidade.

Apresentou fundamentos a respeito da violação ao princípio da isonomia e ponderou que o Município recorrido admitiu no concurso público de 2017 docentes que concluíram o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia na mesma instituição de ensino na qual se formou.

Ao final, pugnou pelo conhecimento do recurso e provimento, com a reforma da sentença para conceder a segurança pleiteada.

Ausente contrarrazões conforme certidão Id nº 10028118.

Distribuídos os autos à minha relatoria, recebi o apelo no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou a apelante/impetrante compelir a autoridade impetrada a promover sua imediata progressão funcional do Nível 1 para o 2 na forma da Lei Municipal nº 2.504/11, uma vez que teria comprovado ter alcançado a graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia, na forma exigida pela referida norma.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição da República e o artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Assim, os fatos alegados pelo impetrante devem estar comprovados, desde já, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

No presente caso, denota-se que a apelante foi nomeada em provimento efetivo para exercer o cargo de Professor Pedagógico em março de 2008, sendo certo que por ocasião de seu ingresso na carreira do magistério não se exigia a escolaridade de nível superior em Licenciatura em Pedagogia.

Contudo, com a superveniência da Lei Municipal nº 2.504/11, que dispôs sobre o Plano de Cargos e Carreiras da Educação Municipal, houve a possibilidade de os professores com escolaridade de nível médio ascenderem na carreira em caso de comprovação de graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia, conforme se extrai do artigo 8º, I e II, “a” c/c o artigo 15 da norma mencionada e que ora reproduzo,
verbis
:

Art. 8º. Os níveis referentes à habilitação e titulação para a área do magistério são:

I – Nível 1: formação e, nível médio, na modalidade normal (magistério);

II – Nível 2

a) Formação em nível superior de graduação em licenciatura plena em pedagogia ou curso normal superior de Educação Infantil e anos/séries iniciais do ensino fundamental.

Art. 15. Progressão é a mudança do trabalhador em Educação nos sentidos vertical e horizontal da carreira e dar-se-á através da mudança de nível a partir da aquisição do Diploma da nova habilitação nos casos de graduação ou Certificado da titulação nos casos de pós-graduação, em cursos legalmente autorizados e emitidos por instituições devidamente credenciadas pelo Ministério da Educação.

Diante da alteração legislativa, a apelante/impetrante ingressou no curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Pan Americana – FPA, tendo se formado em 22/06/2015, conforme Histórico Escolar que apresenta, valendo ressaltar que ela alega que cursou a graduação em regime presencial no próprio Município de Jacundá.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que embora a Faculdade Pan Americana (FPA) seja credenciada para ministrar o curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade presencial, referida instituição se encontra habilitada tão somente para operar perante seu Campus situado no Município de Capanema/PA, de modo que a Faculdade não está apta para o oferecimento da graduação no Município de Jacundá, de forma que o Diploma apresentado pela recorrente padece de irregularidade.

Assim, restando dúvida quanto a validade do Diploma, não há como afirma o direito da impetrante, devendo ser mantida a sentença recorrida

Nesse sentido tem se posicionado esta Turma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. NEGATIVA CONFIRMADA NOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. PEDIDO LASTREADO EM DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EMITIDO POR UNIVERSIDADE QUE NÃO SE ENCONTRA AUTORIZADA A OFERECER CURSO DE GRADUAÇÃO FORA DE SUA SEDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS. À UNANIMIDADE
. 1. Preliminar de ausência de indeferimento administrativo do pedido de Gratificação de Nível Superior. Ausência de negativa expressa, entretanto o indeferimento encontra-se comprovado por meio dos contracheques anexados aos autos. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. O direito invocado, para ser amparável pela via mandamental, deve estar expresso em norma legal e trazer, desde logo, todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante, de forma que se sua existência for duvidosa ou, ainda, se o seu exercício depender de situações de fatos ainda indeterminados, não está apto a ensejar a segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. A lei ao falar em direito líquido e certo exige a apresentação desse direito com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração, ou seja, deve ser comprovado de plano. 3. Negativa do ente municipal ao direito à gratificação de ensino superior consignada no artigos 37, I, d e 42, ambos da Lei Municipal 169/2011, pela ausência de documento de comprovação de habilitação em curso de nível superior, visto que os diplomas apresentados pelos impetrantes VALDEMIR NERIS SILVA e VANIAS DE OLIVEIRA, foram emitidos pela Faculdade Latino Americana de Educação - FLATED, instituição que não possuiria autorização legal para realização de cursos fora de sua sede, o que de fato fora constatado na presente lide. Necessidade de dilação probatória. 4. Em relação à impetrante ROSENI DE OLIVEIRA BRITO, o pedido fora reconhecido pelo Município apelante, considerando que seu curso de graduação fora realizado na Universidade Luterana do Brasil ? ULBRA, devidamente registrada pelo MEC, de forma que a sentença deve ser mantida em relação à apelada em questão. 5. Restando dúvidas acerca da validade do registro dos diplomas pelo Ministério da Educação e Cultura, impõe-se a reforma da decisão de primeiro grau, na medida em que é condição para a obtenção do direito pretendido nesta via mandamental, o diploma em questão emitido por Instituição de Ensino Superior autorizada pelo MEC. 6. Sentença reformada para denegar a segurança sem resolução de mérito em relação aos impetrantes VALDEMIR NERIS SILVA e VANIAS DE OLIVEIRA. Sentença mantida em relação à ROSENI DE OLIVEIRA BRITO. 7. Apelação e Reexame Necessário conhecidos e providos. 8. À unanimidade. (2018.01290729-15, 188.187, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-10)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. OBTENÇÃO DE GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NÃO HABILITADA PARA O OFERECIMENTO DO CURSO NO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ. DIREIO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(NÚMERO DO PROCESSO 0800873-87.2021.8.14.0026 CLASSE 198 - APELAÇÃO CÍVEL (ASSUNTO 10290 - Gratificação de Incentivo TIPO DO PROCESSO Acórdão DECISÃO JUDICIAL RELATOR(A) ROBERTO GONCALVES DE MOURA DATA DO DOCUMENTO 16/12/2022 DATA DO JULGAMENTO 05/12/2022)

Quanto a alegação de quebra do princípio da isonomia pelo fato de o Município de Jacundá ter aceitado docentes aprovados em concurso público que se formaram na Faculdade Pan Americana (FPA), não há como saber se esses docentes cursaram a graduação na cidade de origem ou em Capanema/PA, de forma que não a provas nos autos para concluir pela alegada violação.

Dessa feita, não restou cabalmente comprovada a violação ao direito líquido e certo da apelante/impetrante, de modo que agiu com acerto o juiz de piso em ter denegado a segurança. Ressalte-se que a autora/impetrante pode buscar a comprovação do seu direito por meio de ação ordinária, que permitiria a instrução processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023